Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-97.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002148-97.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: DEVITT DA CRUZ CARVALHO

Advogado(s)
:
PEDRO CARDOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ARTIGO 49 DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002148-97.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada DEVITT DA CRUZ CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.